Tribunal: TJMT
Processo: 1006440-59.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006440-59.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CONSUMO DOS COOPERADOS DA COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO MT - CNPJ: 24.628.373/0001-70 (EMBARGANTE), ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO), AFONSO HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 362.298.301-91 (EMBARGADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), ADILSON VILARINDO DE ALMEIDA - CPF: 298.890.813-34 (EMBARGADO), PAULINA MINETTO VILARINDO - CPF: 384.255.051-00 (EMBARGADO), ADILSON VILARINDO DE ALMEIDA - ME - CNPJ: 09.351.319/0001-36 (EMBARGADO), COOPERATIVA DE CONSUMO DOS COOPERADOS DA COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO MT - CNPJ: 24.628.373/0001-70 (EMBARGADO), ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO), ADILSON VILARINDO DE ALMEIDA - CPF: 298.890.813-34 (EMBARGANTE), ADILSON VILARINDO DE ALMEIDA - ME - CNPJ: 09.351.319/0001-36 (EMBARGANTE), AFONSO HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 362.298.301-91 (EMBARGANTE), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), PAULINA MINETTO VILARINDO - CPF: 384.255.051-00 (EMBARGANTE), HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

RED – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE PONTO COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS INCLUINDO TERRENO, ESTRUTURA, EQUIPAMENTOS E FUNDO DE COMÉRCIO - ALEGADA OMISSÃO - VÍCIO NÃO CONFIGURADO NO ARESTO - NÍTIDA PRETENSÃO DE OBTER O ACOLHIMENTO DE TEMA CONTROVERTIDO - EMBARGOS COM O INTUITO PROTELATÓRIO - APLICAÇÃO DA MULTA PROCESSUAL DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC - EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Na espécie, está claro que a Embargante pretende obter decisão colegiada declaratória de ausência de conexão desta Ação de Rescisão de Contrato com a Ação de Execução n.o 1023700-86.2017.8.11.0041 manejada pela
SICOOB Servidor
e os respectivos Embargos à Execução n.o 1019181-34.2017.8.11.0041, com a finalidade de anular as Cédulas de Crédito Bancário n.o 647812 e n.o 660398, das quais
Afonso Henrique de Oliveira
e sua esposa figuram como devedores. Todavia, não é isso que foi decidido no aresto embargado.

2 - Estes Declaratórios foram manejados com o intuito manifestamente protelatórios, pois se a pretensão do Embargante é rediscutir o que ficou decidido no aresto, competia-lhe a interposição do recurso cabível, lembrado que não há mais a necessidade de opor Embargos de Declaração para fins de prequestionamento, em virtude da nova regra ínsita no art. 1.025 do CPC. Logo, é de rigor a aplicação da multa processual.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO No. 1006440-59.2018.8.11.0041)

RELATÓRIO

Trata de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela
COOPERSERVIDOR
em virtude do acórdão proferido no ID 40913462, alegando omissão do julgado.

Na visão do advogado da Embargante, o Colegiado teria acolhido as 02 (duas) preliminares recursais, notadamente:
cerceamento de defesa
e de
ausência de conexão
desta Ação de Rescisão de Contrato
com
a Ação de Execução n.o 1023700-86.2017.8.11.0041 manejada pela
SICOOB Servidor
e os respectivos Embargos à Execução n.o 1019181-34.2017.8.11.0041, com a finalidade de anular as Cédulas de Crédito Bancário n.o 647812 e n.o 660398, das quais
Afonso Henrique de Oliveira
e sua esposa figuram como devedores.

Prosseguiu no arrazoado asseverando que, a despeito do entendimento acima exposto, há omissão na parte final do dispositivo, pois no acórdão consta a afirmativa de que
não há como presumir
a ocorrência de conexão entre as lides acima descritas.

Em suma, a Embargante pugna pela complementação do acordão, a fim de que seja expressamente afirmada a ausência de conexão, cujo escopo é dar prosseguimento à Ação de Execução n.o 1023700-86.2017.8.11.0041.

As contrarrazões foram apresentadas no Id 43549977.

É o relatório.

Cuiabá, 02 de junho de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020